Tribunal: TJDFT
Processo: 0745581-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA E JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA. LEI N.o 13.431/2017. PREFERÊNCIA DE JULGAMENTO POR JUIZADO ESPECIALIZADO. VIOLÊNCIA COMETIDA EM AMBIENTE DIVERSO DO FAMILIAR OU DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA COMUM DO JUIZADO SUSCITADO.

1. Conflito Negativo de Jurisdição entre o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina em face do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, nos autos que apura crime de estupro de adolescente.

2. A Lei 13.431/17, em seu artigo 23, estabelece que, enquanto não criado juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, preferencialmente, deverão fica a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica. Apesar de indicar a preferência do Juizado Especial de Violência Doméstica para o conhecimento e julgamento de ação de violência contra criança e adolescente, faz-se necessário conjugar com o contexto doméstico e familiar, independentemente do gênero.

3. Assim, para que seja definida a competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica relativas aos crimes de violência contra crianças e adolescentes, necessário que, cumulativamente, a vítima sofra violência no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, bem como que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.

4. No caso, a violência contra adolescente deu-se em ambiente diverso da unidade familiar ou doméstica, não se fazendo presente qualquer tipo de vínculo afetivo entre vítima e agressor.

3. Conflito conhecido e acolhido. Julgado competente o Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, suscitado.